Tribunal: STF
Processo: ARE 709338
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. NOMEAÇÃO À PENHORA. RECUSA DA FAZENDA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA.



     O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 703.595-RG, julgado sob relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, negou a repercussão geral da matéria relativa à possibilidade de recusa, por parte da Fazenda Pública, da nomeação de precatórios à penhora. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.